Tribunal: TJSP
Processo: 0000870-44.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
ção do mesmo modo de execução. Aplicação no direito pátrio da teoria objetiva-subjetiva. Dimensionamento preservado.

Negado provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 0000870-44.2021.8.26.0411; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Pacaembu - 2o Vara; Data do Julgamento: 08/05/2025; Data de Registro: 13/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

Pacaembu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

08/05/2025

Data de publicação:

13/05/2025

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. APELOS DA DEFESA.

Arguidas preliminares de nulidade por impedimento do juiz sentenciante; violação da competência legal por prerrogativa de função; e violação das garantias do contraditório e da ampla defesa por indisponibilidade inicial da delação do colaborador. No mérito, pleitos de

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. APELOS DA DEFESA.

Arguidas preliminares de nulidade por impedimento do juiz sentenciante; violação da competência legal por prerrogativa de função; e violação das garantias do contraditório e da ampla defesa por indisponibilidade inicial da delação do colaborador. No mérito, pleitos de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade formal à conta de ausência de dolo específico. Para a dosimetria, tolhimento do concurso material e redimensionamento penal na continuidade delitiva.

Preliminares. (i) Impedimento legal do juiz sentenciante. Inocorrência. Não há o óbice, se a esposa do magistrado (também juíza), contra quem não há demonstrado interesse contra os réus ou no próprio deslinde do feito, atuou em feitos absolutamente desconexos à matéria aqui enfrentada. Art. 252 do CPP. (ii) Violação do foro privilegiado por prerrogativa de função contra o réu MACIEL. Descabimento. Houve a unificação dos feitos em virtude do fim do mandato dele como prefeito. Decai o privilégio em tais casos, se o término do mandato sobrevém ainda no curso da instrução. (iii) Informações obtidas via réu colaborador. Disponibilização opportuno tempore. Interrogatório do colaborador antecipadamente aos dos demais réus, até pelo direito de prestá-lo sem contato com os outros. Art. 5o, inc. IV, da Lei no 12.850/2013. Preliminares superadas.

Mérito. Provas. Materialidade inferida das peças de instrução. Documentos emprestados à ação civil pública (Autos no 1000288-61.2020.8.26.0411), absorvidas no processo. Autoria certa. Delação do corréu JOÃO condenado e indicação do corréu MACIEL por sua condição de ex-Prefeito, ambos induvidosamente identificados, pois, no epicentro dos fatos. Dolo próprio à ação delitiva comprovado à luz das provas orais, com especial destaque à delação e às demais provas orais. Desvio de verbas no período entre março de 2016 e outubro de 2019. Os valores disponibilizados à guisa de antecipação de verba para viagens de captação de recursos em favor da Municipalidade eram absorvidos sob o método de documentos fraudulentos, e com cifras superfaturadas. Gastos não justificados atingindo o montante de R$ 2.586.213,43. Sobrepujada, pois, a negativa do corréu MACIEL. Condenação mantida.

Dosimetria. Concurso material entre o crime de 2016, de um lado, e os mais recentes, em 2018, de outro, estes últimos taramelados sob o signo da continuidade delitiva. Inexistência de razões para se afastar, na lógica da sentença, a cláusula do art. 69 do CP, à falta de provas de aproveitamento das mesmas condições e sob o intuito de implementação do mesmo modo de execução. Aplicação no direito pátrio da teoria objetiva-subjetiva. Dimensionamento preservado.

Negado provimento.